Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-80.2019.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000661-80.2019.8.14.0055

RECORRENTE: MARCELO DOS REIS BARROS

ADVOGADO DATIVO: ALINE CRISTINA GONDIM DE ANDRADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Na espécie, não se vislumbra prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

4. Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 10/07/2023 a 17/07/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARCELO DOS REIS BARROS,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá,
que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP
(homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa do ofendido).

Narra a
exordial acusatória,
em síntese, que na madrugada do dia 29/10/2018, por volta de 04:00 horas, o denunciado MARCELO DOS REIS BARROS, com intenção homicida e utilizando uma arma de fogo, impossibilitando a defesa do ofendido, desferiu disparos contra a vítima EDIVAN DA FONSECA OLIVEIRA, o qual evoluiu a óbito em decorrência dos ferimentos sofridos. Colhe-se da dinâmica fática que no dia dos fatos, a vítima consumia substância entorpecente com sua namorada e outras pessoas quando chegou o denunciado no local, aproximou-se do ofendido, puxou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra ele, fugindo em seguida. Segundo restou apurado, o denunciado agiu como “soldado” do tráfico na área da baixada e matou Edivan por este praticar furtos na cidade e atrair a polícia para o local, o que dificultava a prática do tráfico de drogas. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP (homicídio qualificado por motivo torpe e por meio que impossibilitou a defesa da vítima).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP
(ID 8992403).

Inconformado, o recorrente interpôs apelação, recebido como recurso em sentido estrito, objetivando a reforma da decisão objurgada, sustentando em razões recursais a
impronúncia
por ausência de prova suficiente da autoria delitiva sob o argumento de contradições nos depoimentos das testemunhas, e a
exclusão das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 8992429).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 13708015).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento
do recurso sem sentido estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos (ID 13998382).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão de pronúncia que reconheceu a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Alega-se, no ponto, a ausência de provas suficientes da autoria delitiva sob o argumento de contradições nos depoimentos das testemunhas, pugnando pela impronúncia do réu e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras.

Bem delimitada a tese recursal, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
do crime exsurge do
Laudo de Necropsia Médico-Legal
realizado na vítima EDIVAN DA FONSECA OLIVEIRA, atestando como causa da morte “anemia aguda por ferimentos por projéteis de arma de fogo com lesão dos pulmões, crossa da artéria aorta e fígado” (ID 8992307, págs. 5/7), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que a testemunha
LUCIVALDO SILVA MOURA,
narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, apontando o denunciado como autor do delito, conforme assentado na sentença de pronúncia. Veja-se:

“
Que no dia dos fatos estava sentado em via pública juntamente com a vítima e mais algumas pessoas
, das quais não se recorda, fazendo uso de substância entorpecente.
Asseverou que, por volta das 04 horas, o denunciado teria chegado no local e efetuado três disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo em seguida se evadido do local.
Informou que conhecia tanto o denunciado MARCELO como a vítima EDIVAN e que procurou o pai desta para relatar o ocorrido” (ID 8992403, grifo nosso)
.

Em complemento,
JACIRENE CRUZ DOS SANTOS
, namorada da vítima, declarou na esfera policial que:

“Que no dia 29/10/2018, por volta das 04h, estava sentada na frente da Eletrônica Guerreiro, na Passagem Liberdade, Bairro Patauateua, nesta cidade, em companhia do seu namorado EDIVAN DA FONSECA OLIVEIRA, vulgo “NEGUINHO”; Que, o nacional de nome MARCELO DOS REIS BARROS veio caminhando no sentido Bairro Baixada- BR 010, quando chegou próximo a “NEGUINHO”, fez v;ários disparos de arma de foto contra “NEGUINHO”; Que, “NEGUINHO” ficou caído no chão e MARCELO fugiu do local
; Que. “NEGUINHO” ainda foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não sobreviveu” (ID 8992280, pág. 2, grifo nosso)
.

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese defensiva de que os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo e, por corolário, não podem servir para embasar a sentença de pronúncia, pois a despeito da norma contida no art. 155 do CPP de que o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que essa regra
“deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação”
, admitindo
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018). Desta feita,
“não há falar em falta de fundamentação da decisão de pronúncia, quando apoiada em provas colhidas na fase inquisitorial e judicial”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019), hipótese retratada nos autos.

Nessa toada, verifica-se que a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante a exclusão das qualificadoras, oportuno consignar que o juízo singular assentou na decisão recorrida que
“
as qualificadoras descritas na denúncia, consistentes em crime cometido por
motivo torpe (o denunciado teria matado a vítima pelo fato de esta praticar furtos na cidade e com isto atrair a polícia para o local, o que dificultaria a prática do tráfico de drogas - art. 121 § 2º, I, do CP) e

recurso que dificultou a defesa do ofendido
(
uma vez que foi colhido de surpresa e desarmado, sem poder esboçar qualquer reação - art. 121 § 2º, IV, CP),

em princípio, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas
.
Ao contrário, encontram guarida nas provas coligidas no caderno processual. Diante desse quadro, faz-se necessário que estas qualificadoras, previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, sejam submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que dirá, como juiz natural da causa, sobre as suas incidências ou não”
(ID 8992403 – Pág. 4).

Nesse sentido, observa-se que o
decisum
não destoou do entendimento jurisprudencial perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(
REsp n. 1713312
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), sendo certo que, na espécie, não existe prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras, razão pela qual a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/07/2023